Tribunal: TJSP
Processo: 1013541-79.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Responsabilidade civil - Transporte aéreo doméstico de passageiro - Dano moral - Atraso de voo – Processos reunidos por conexão - Sentença de procedência da pretensão e ré condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 a cada autor – Inconformismo dos autores, pleiteando a majoração do "quantum" dano moral – Responsabilidade da ré objetiva, no contrato típico de resultado, em que a transportadora aérea

Ementa:
Responsabilidade civil - Transporte aéreo doméstico de passageiro - Dano moral - Atraso de voo – Processos reunidos por conexão - Sentença de procedência da pretensão e ré condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 a cada autor – Inconformismo dos autores, pleiteando a majoração do "quantum" dano moral – Responsabilidade da ré objetiva, no contrato típico de resultado, em que a transportadora aérea tem o compromisso de levar os passageiros ao destino com segurança, presteza e conforto – Omissão da ré pelo cancelamento do voo, sem acomodar os autores no voo imediato – Perda de um dia produtivo no destino - Dano moral caracterizado e indenização de R$ 5.000,00 a cada autor razoável e proporcional – Atualização desde a publicação da sentença e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação na responsabilidade contratual – Recurso dos autores provido e "quantum" da indenização a título de dano moral majorados - Ônus de sucumbência a cargo da ré e honorários advocatícios arbitrados no máximo legal (art. 85, §2o).